Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME, em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial de n.o 0700952- 80.2021.8.07.0017 em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo-DF, que indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema SNIPER disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/)
IV. A utilização do SNIPER, não é incompatível com os sistemas dos Juizados Especiais, sobretudo quando infrutíferas as diligências de pesquisa nos sistemas IRDF, INFOJUD, SISTBAJUD E RENAJUD. Ademais, o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também é norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, visando a tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Confira-se precedentes desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1757274, 07062746820228070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Acórdão 1756255, 07015395120238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para deferir a consulta ao Sistema SNIPER.
VI. Sem custas e honorários advocatícios.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.